Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-91.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO BEM – PRORROGAÇÃO EM DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES – NÃO CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se o feito de pretensão de reparação material cumulada com multa contratual em decorrência de atraso na entrega de imóvel vendido na planta. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes (R$ 4.532,00) bem como da cláusula penal contratual (R$ 9.024,47).

2. Merece parcial reforma a sentença proferida, tão somente para excluir da condenação a obrigação de pagar os lucros cessantes.

3. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva, a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis.

4. Assim, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/10/2013, com prorrogação por 180 dias (decotada a expressão úteis), venceu em 30/04/2014 o prazo de entrega. E, entregue o imóvel em 25/11/2014 (Termo de Recebimento de Chaves, ID Num. 13450079 - Pág. 17), ficou caracterizado o atraso na entrega em aproximadamente 07 meses.

5. Dificuldades com inadimplência dos promitentes compradores, escassez de matéria prima e mão de obra, são fatos previsíveis e comuns na atividade desenvolvida pela requerida, logo, não excluem a responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor, por caso fortuito. Assim, configurada a responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega do bem.

6. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.35428/SC, fixou a seguinte tese (Tese 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

7. O contrato firmado entre as partes previu em sua cláusula 7.3: “Caso a PROMITENTE VENDEDORA não entregue a(s) Unidade(s) Imobiliária(s) conforme ajustado neste Contrato, ficará sujeita ao pagamento de multa cominatória mensal fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado do Preço Total, até a entrega da(s) referida(s) Unidade(s), pro rata die”. Logo, pela aplicação da tese fixada quando do julgamento do Tema 970, incabível a incidência da multa concomitantemente com os lucros cessantes, como pretendido pela autora, razão porque deverá prevalecer a aplicação daquela multa apenas.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e dela decotar a obrigação de pagar, a título de lucros cessantes, R$ 4.532,00. Permanecem inalterados os demais termos do decisum.

9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.